Tribunal: TJPA
Processo: 0001595-11.2013.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001595-11.2013.8.14.0035
APELANTE: BRENDO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ESPÓLIO DE OTAVIO AUGUSTO DE SOUSA SIMÕES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RENÚNICA EXPRESSA – ESCRITURA PÚBLICA QUE TRATA TÃO SOMENTE DA RENÚNCIA DE HERANÇA – OBSERVÂNCIA AO ART. 924, INCISO IV DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-In casu, resta cristalino a vontade de renúncia do exequente, ora apelante, tão somente “aos direitos e ações da herança”, que pudesse vir a ter na sucessão do referido “de cujus”. Outra interpretação não se pode ter, porque a própria Escritura Pública acima transcrita estabeleceu como objeto os direitos hereditários das partes ora litigantes em relação à herança deixada pelo “de cujus”.

2-Nessa esteira de raciocínio, querer estender os efeitos da referida “Escritura Pública de Renúncia Onerosa de Direitos Hereditários” à presente demanda, que trata de cobrança de débitos de alimentos do de cujus, não exprime a melhor aplicação do Direito, pelo simples fato de se tratar de objetos distintos.

3-O apelante não renunciou o seu direito de receber os débitos alimentares já vencidos e não pagos quando do falecimento do “de cujus”, cabendo ao espólio o pagamento de tal dívida, como outra qualquer. Ademais, na presente demanda, o ora apelante é credor do débito deixado pelo de cujus, e tal situação não se confunde com a renúncia de herança por ele manifestada por meio de Escritura Pública.

4-Assim, inexistindo renúncia expressa ao direito sobre qual se funda ação, descabe a extinção do feito, nos termos do art. 924, IV do CPC.

5-Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BRENDO DA CRUZ RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DE ALIMENTOS,
extinguiu o feito em razão da renúncia do exequente ao crédito reclamado, nos termos do art. 924, inciso IV do CPC, tendo como ora apelado ESPÓLIO DE OTÁVIO AUGUSTO DE SOUSA SIMÕES RODRIGUES (ID Nº.1559512).

O exequente, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada cobrando os débitos de alimentos referente ao período de abril de 2006 a fevereiro de 2009 em desfavor de seu pai biológico, que posteriormente veio a óbito, tendo sido habilitado seu Espólio.

Requereu, em razão do falecimento do seu genitor, o prosseguimento da execução nos moldes do art. 824 e seguintes do CPC.

O feito seguiu seu trâmite regular, tendo o Juízo de 1º grau, após ter verificado renúncia do exequente de todos os direitos relativos à sucessão, nos autos do inventário do seu genitor, extinguido o feito, nos termos do art. 924, inciso IV do CPC.

Inconformado,
BRENDO DA CRUZ RODRIGUES
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 1559513), alegando que a Ação de Inventário e a presente demanda possuem objetos distintos, quais sejam, herança e dívida de alimentos.

Sustenta que a Escritura Pública de Renúncia Onerosa de Direitos Hereditários, formalizada pelo recorrente, diz respeito ao seu direito sucessório, inexistindo, portanto, renúncia expressa ao valor proveniente de sua pensão alimentícia devida pelo autor da herança.

Ressalta que o próprio objeto da Escritura Pública de Renúncia deixa claro que se trata de direitos hereditários, por meio do qual houve a renúncia do quinhão hereditário que o recorrente possuía sobre os bens que compunham a herança deixada pelo seu falecido genitor.

Alega ainda que a renúncia deve ser realizada sob “manifestação clara da vontade” do renunciante, não admitindo condição, termo, nem eficácia parcial, nos termos do art. 1808 e art. 1812, todos do CC, o que não ocorreu no presente caso, afirmando que não restou demonstrado na Escritura Pública, que o apelante estava renunciando ao valor correspondente a pensão alimentícia atrasada.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, com a determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1559513 – FLS. 137)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não ter interesse que justifique sua manifestação (ID Nº. 2948594)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na análise da ocorrência ou não de renúncia por parte do exequente, a fim de justificar a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso IV do CPC.

O art. 924, inciso IV do CPC assim preleciona:

Art. 924- Extingue-se a execução quando:

IV- o exequente renunciar ao crédito;

No presente caso, observa-se que o exequente, ora apelante, por meio da presente demanda, objetiva a cobrança de débitos de alimentos em desfavor do seu genitor, que posteriormente veio a falecer no curso da ação, tendo o ora recorrente pleiteado o prosseguimento da ação em face do espólio do de cujus.

Após instado a se manifestar, o Espólio de Otávio Augusto de Sousa Simões Rodrigues, parte devedora da presente demanda, informou que nos autos de Inventário, o ora recorrente havia renunciado todos os seus direitos por meio da Escritura Pública de Renúncia Onerosa de Direitos Hereditários (ID Nº. 1559513 – FLS. 132-132/VERSO), pleiteando, portanto, a extinção do presente feito, o que foi acatado pelo Juízo de 1º grau.

Nesse sentido, vejamos o teor do referido documento na parte que interessa, in verbis:

“(...) pela presente e no melhores termos de direito, renuncia em caráter irrevogável e irretratável, em favor da outorgada cessionária e também herdeira, TAYNARA NAGAWÓ SIMÕES RODRIGUES, acima qualificada, de quem recebeu a importância de R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), em moeda corrente do País, e Um Veículo da Marca FORD RANGER XL 13P – Espécie Tipo ESP/CAMIONETE/AB CAB DUP – Cor Predominante Prata – Placa NSL 2669 – Ano Fab. 2009 – Ano Mod. 2010 – Chassi 8AFER13P4AJ272971, avaliado em R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS),
que conferiu e achou correto os valores, referente a todo e qualquer bem móvel ou imóvel, direitos e ações da herança, que possa ter na sucessão do referido “de cujus”, para não mais reclamar;
(...)”

Pelo que se depreende da simples leitura, resta cristalino a vontade de renúncia do exequente, ora apelante, tão somente “aos direitos e ações da herança”, que pudesse vir a ter na sucessão do referido “de cujus”. Outra interpretação não se pode ter, porque a própria Escritura Pública acima transcrita estabeleceu como objeto os direitos hereditários das partes ora litigantes em relação à herança deixada pelo “de cujus”.

Ressalta-se que o art. 1.806 do CC, prevê que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial, e assim foi feito, tendo as partes formalizado a vontade do renunciante por meio de documento formal público.

Nessa esteira de raciocínio, querer estender os efeitos da referida “Escritura Pública de Renúncia Onerosa de Direitos Hereditários” à presente demanda, que trata de cobrança de débitos de alimentos do de cujus, não exprime a melhor aplicação do Direito, pelo simples fato de se tratar de objetos distintos.

Oportuno salientar, que da leitura da Escritura, não se observa renúncia por parte do apelante ao seu direito ao crédito cobrado na presente demanda, não se podendo interpretar tal documento de forma extensiva, porque não traduz a manifestação de vontade ali exposta.

Outrossim, o apelante não renunciou o seu direito de receber os débitos alimentares já vencidos e não pagos quando do falecimento do “de cujus”, cabendo ao espólio o pagamento de tal dívida, como outra qualquer. Ademais, na presente demanda, o ora apelante é credor do débito deixado pelo de cujus, e tal situação não se confunde com a renúncia de herança por ele manifestada por meio de Escritura Pública.

Assim, inexistindo renúncia expressa ao direito sobre qual se funda ação, descabe a extinção do feito, nos termos do art. 924, IV do CPC.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RENÚNCIA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 924 DO CPC.
Considerando-se a natureza alimentar do crédito trabalhista, não se pode cogitar de renúncia ou desinteresse da parte de outra forma que não seja sua manifestação expressa neste sentido.

E mesmo nas hipóteses de renúncia expressa por parte do credor, eventual renúncia a crédito já garantido por título judicial deve ser analisada com cautela pelo Julgador
, sob pena de restar frustrada a índole protetiva que permeia o Direito do Trabalho. (TRT-1 - AP: 00000591920105010055 RJ, Relator: Angelo Galvão Zamorano, Data de Julgamento: 29/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: 18/06/2018)

EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. Na ausência de expressa manifestação do reclamante no sentido de abdicação do seu crédito, descabem tanto a conclusão de renúncia tácita, por descabida, quanto a consequente extinção da execução, por injustificada.
(TRT-1 - AP: 01010446720175010243 RJ, Relator: MONICA BATISTA VIEIRA PUGLIA, Data de Julgamento: 27/01/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: 05/02/2020)

AGRAVO DE PETIÇÃO. POSSÍVEL INÉRCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DO INCISO IV DO ART. 924, DO CPC.
A possível inércia do credor em promover a execução do julgado não autoriza que o Juízo da execução, com fundamento no inciso IV do art. 924, do CPC, proceda à extinção da execução. Destaca-se que o referido dispositivo legal trata exclusivamente de renúncia do exequente ao crédito, ato que necessariamente deve ser expresso, não se admitindo renúncia tácita. Recurso provido.
(TRT-1 - AP: 00116478620145010021 RJ, Relator: ANTONIO CESAR COUTINHO DAIHA, Data de Julgamento: 18/09/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: 24/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DE ALVARÁS - CUMPRIMENTO PARCIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - ART. 924 DO CPC/15. HIPÓTESES AUSENTES. - Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC/15, inadequada é a prematura extinção do feito, asseverando-se imperativo o prosseguimento da execução.
(TJ-MG - AC: 10431080415091003 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/12/0019, Data de Publicação: 22/01/2020)

Desta feita, a sentença ora vergastada merece reforma, em razão da ausência de renúncia expressa ao direito sobre qual se funda a presente demanda, devendo, portanto, os autos retornarem ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito, diante da ausência de renúncia expressa ao direito sobre qual se funda ação.

É COMO VOTO.

Belém, 07/07/2020